Tribunal: TJES
Processo: 5000554-96.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000554-96.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS ALVARENGA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE FUNDAO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000554-96.2022.8.08.0059

Recorrentes: MARIA DAS GRACAS ALVARENGA;
MUNICÍPIO DE FUNDÃO;

Recorrido: MUNICÍPIO DE FUNDÃO;
MARIA DAS GRACAS ALVARENGA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à Recorrente Maria das Graças.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA ATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO PUBLICADO EM LISTA NO JORNAL.

RECURSO DA AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO EM QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ADUZINDO PRINCIPALMENTE QUE O JUÍZO DE ORIGEM ERROU AO NÃO CONSIDERAR CARACTERIZADO O DANO PLEITEADO ANTE A PUBLICAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL.

RECURSO DO MUNICÍPIO PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO EM QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA OBJETO DOS AUTOS. ADUZ QUE A OBRIGAÇÃO EM QUESTÃO NÃO PRESCREVE POIS CONFIGURA AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. EM RELAÇÃO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, ENTENDO NÃO TER SIDO CARACTERIZADO DANO MORAL IN RE IPSA, POIS DIFERENTEMENTE DA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TEM CAMPO DE ABRANGÊNCIA MUITO MENOR, ESPECIALMENTE QUANDO SE PRETENDE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, O QUE NÃO É O CASO. NÃO FORAM COMPROVADAS AINDA QUAISQUER DESDOBRAMENTOS NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA AUTORA. QUANTO À DIVULGAÇÃO EM JORNAL, QUE SE TRATA DO DIÁRIO OFICIAL, JUNTO A UMA LISTA EXTENSA DE NOMES, ENTENDO TAMBÉM NÃO EXISTIR DANO MORAL.

QUANTO AO RECURSO DA MUNICIPALIDADE, IGUALMENTE O ARGUMENTO DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO NÃO ESTÁ CARACTERIZADO, TRATANDO-SE DE MERA COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PAGOS INDEVIDAMENTE E POSTERIORMENTE RECOLHIDOS DE VOLTA AOS COFRES PÚBLICOS.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, EM RELAÇÃO À RECORRENTE MARIA, POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)